Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-54.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019711-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), WILLIAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 027.244.761-74 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), SIRLEY MENDES TEIXEIRA - CPF: 102.067.961-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
HOMICÍDIO

–

1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

–
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA

–

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– CUSTÓDIA JUSTIFICADA –
2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
–
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

–
INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS
CAUTELOSA
–
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como, a
que indeferiu o pedido de revogação, mostram-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso,
com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi

pelo qual, em tese, o delito
foi praticado,
tal como
a fuga do distrito da culpa,
afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2.
Não
se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra fundamentada,
nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido con
figurado o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou aplicação de medidas cautelares diversas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo, imp
edir que o paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça.

4. Eventuais predicados pessoais favoráveis, não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da
prisão preventiva, consoante o enunciado
nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5. ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
WILLIAN
DA SILVA PEREIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 02/07/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime previsto no art. 121, do Código Penal, estando foragido.

Em síntese, os impetrantes sustentaram os seguintes fundamentos:

I)

ausência de fundamentação na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente;
II) ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema;
III) aplicação de medidas cautelares
alternativas
; IV) o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer
eram
a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando, caso seja o entendimento deste Relator, medidas cautelares alternativas.

No mérito, pug
naram
pela concessão da ordem, oportunizando o paciente responder ao processo em liberdade.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
227396163 a
o ID n. 2273
96179).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
228509
199).

O Juízo singular
prestou informações (ID n. 2298
46
668).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem
(ID n. 230140
696).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que est
á submetido o paciente
W
illian da Silva Pereira,
que teve sua pri
são preventiva decretada, em
02/07/2024,
pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121 do Código Penal.

Exsu
rge do
s autos do Pedido de Pris
ão Preventiva
nº
100
0621-492024.8.11.0036
, em que o Ju
iz
da
Vara Única da Comarca de
Guiratinga-MT,

Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
,
decretou a prisão preventiva do
paciente para garantia da ordem pública, assegurar a conveniência
da instrução processual e a correta apl
icação da lei penal
. Vejamos excerto da decisão:

“
As provas da existência do referido crime de Homicídio(Art. 121 do Código Penal), está comprovado pelo corpo da vítima,
que mesmo tendo sido encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, não resistiu aos ferimentos e foi à óbito antes de receber atendimento, conforme narra o boletim de ocorrências nº 2024.193884 (id. 160834886 – fls. 02/04), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, vislumbro, também, demonstração suficiente de indícios de autoria do investigado na prática do homicídio noticiado.

O indício de autoria delitiva do investigado
WILLIAN DA SILVA PEREIRA, a priori, ficou demonstrado no referido Boletim de Ocorrências e pelo depoimento das testemunhas Elen Cássia de Souza Ferreira e Nair Teodoro de Souza, que presenciaram os fatos e narraram detalhadamente como ocorreu o crime,

onde afirmou-se expressamente que a pessoa que desferiu as facadas na vítima foi WILLIAN.
(...)
Desse modo, é notório que os referidos depoimentos das testemunhas, entre outros levantamentos de informações realizados pela Polícia Civil
evidenciam, a princípio, claramente a atuação e a identificação do autor do delito em voga.
Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual
com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Por sua vez, o “periculum
libertatis
” é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

Sob este prisma,
a prisão preventiva do acusado está fundamentada como forma de ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
visto que, após o crime,
o acusado deixou deliberadamente o distrito da culpa não sendo mais localizado pelos policiais na cidade de Guiratinga.

Desse modo,
é bem provável que o réu permanecendo solto, permanecerá em lugar incerto e/ou não sabido, colocando em risco a aplicação de eventual e futura sanção penal, diante da impossibilidade de sua citação pessoal, conforme determina a Lei Processual Penal.

Demais disso, o cárcere cautelar do investigado citado se faz necessário para
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA em vista do MODUS OPERANDI
com ocorreu o crime de homicídio ora investigado, visto que,
a princípio, o investigado teria desferido três golpes de faca no ofendido, sem qualquer temor ou pudor em ser visto praticando crime tão bárbaro, bem como em ser prontamente identificado, e, após, com estrema frieza e completo desprezo pela vida humana, teria abandonado o local do delito e tomado rumo ignorado.

Observa-se assim que, a princípio, as supostas atitudes criminosas do indiciado revelam a sua
EXTREMA PERICULOSIDADE,
visto que foram atitudes totalmente incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social,
pois além de atacar a vítima de forma inesperada de acordo com a narrativa acima, o fez com vários golpes de faca e na presença de outras pessoas, não se importando, inclusive em ser prontamente identificado.

Se não bastasse,
cabe destacar que a liberdade do acusado também coloca em risco a integridade física de sua companheira Nair Teodoro de Souza, testemunha ocular do delito em voga, pois de acordo com seu depoimento perante a autoridade policial, após a prática do delito o suspeito lhe proferiu ameaças, nos seguintes termos:
“(...)

QUE

depois do ocorrido,

WILLIAN

lhe mandou
audio
via
wastssap
,

lhe ameaçando dizendo que o dela estava guardado na fazenda;

QUE

anteriormente

WILLIAN

já teria lhe agredido e por isso não queria mais continuar com o relacionamento
;”,
de maneira que sua prisão é necessária para
GARANTIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Sob este prisma, a liberdade do indiciado representa fator de desestabilização social da população em geral e aumento do sentimento de impunidade, diante da violência empregada, sem motivo justo aparente, situação essa que demonstra a existência de

fatos concretos
que ensejam a necessidade de prisão preventiva do indiciado.

Nesse sentido, diante de todos esses argumentos, verifica-se
que não há motivos que ensejem a liberdade provisória do investigado, não sendo, portanto, hipótese de aplicação de cautelares diversas da prisão.

Importante ressaltar que a inocência do representado, será apreciada em matéria de mérito, ao passo que o
fummus

comissi
delicti, oriundo das declarações e depoimentos, são suficientes para a decretação do cárcere efêmero.

Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que nesse crime a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos.

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso.
Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero
. (...)”
(negritei).

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro grau,
indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, em decorrência
da ausência de fato novo que p
udesse
modificar o fundamento,
tampouco a decisão judicial que decretou a medida extrema.

A propósito, vejam-se
trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“
Ao analisar os autos, verifica-se
o investigado teve sua prisão preventiva decretada com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
ante a gravidade dos fatos narrados na representação formulada pela Autoridade Policial, isso porque, diversamente do que aduz a defesa, segundo os relatos constantes dos autos teria,
o crime em tese praticado pelo investigado, teria sido premeditado, vez que declara a testemunha NAIR TEODORO DE SOUZA
(id. 160834886) que
momentos antes do crime WILLIAN teria amolado o canivete utilizado como arma do crime, bem como teria agredido a vítima de maneira inesperada desferindo diversos golpes no meio da rua, demonstrando estrema frieza e completo desprezo pela vida humana.

Vê-se ainda que a
prisão cautelar do investigado foi decretada por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, isso porque, segundo relatado pela testemunha NAIR TEODORO DE SOUZA
(id. 160834886), companheira da vítima, momentos antes de iniciar as agressões contra a vítima, o investigado
teria lhe
questionado a razão pela qual ela não teria entrado no quarto do casal quando foi chamada por ele, pois o investigado teria afirmado
“eu ia
cortar o seu pescoço e colocar em cima da cama”.

Ademais,
necessária a manutenção da prisão preventiva do investigado, pois segundo consta dos autos,
após tomar rumo ignorado e deixar o distrito da culpa,

WILLIAN teria ameaçado sua companheira

e também
testemunha NAIR TEODORO DE SOUZA,
por meio de mensagem encaminhada pelo aplicativo
whatsaap
afirmando que
“o que é dela está guardado na fazenda”.

Por fim, verifica-se ainda que a
prisão cautelar do investigado também foi decretada para ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
isso porque, após a prática delitiva, em tese praticada pelo investigado, este
tomou rumo ignorado não sendo mais localizado pela Autoridade Policial na cidade de Guiratinga, mantendo-se, até o presente momento em local incerto e não sabido,
de modo que, permanecendo solto, provavelmente permanecerá em lugar incerto e/ou não sabido,
colocando em risco a aplicação de eventual e futura sanção penal, diante da impossibilidade de sua citação pessoal, conforme determina a Lei Processual Penal.

Ademais, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que nesses crimes a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos.

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso.

Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai no sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero, sendo assim, a manutenção da prisão cautelar do acusado é medida que se impõe.

Por fim, em que pese às alegações inicialmente trazidas pelo investigado, não houve alteração do quadro fático que ensejou a decretação do cárcere em seu desfavor.

Não sendo possível perceber motivos que ensejem a sua liberdade, nem mesmo há hipótese sequer de aplicação de cautelares diversas da prisão, onde a ordem pública resta abalada sem extreme de dúvida, visto a gravidade do crime noticiado, a probabilidade de vir a influenciar no depoimento de testemunhas, visto que já teria ameaçado sua companheira após a suposta prática criminosa, bem como até o presente momento, mantem-se em local incerto e não sabido.

Mister se faz mencionar ainda, que a manutenção da custódia cautelar do réu não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. "O princípio da presunção de inocência não é óbice ao recolhimento provisório, eis que a própria Constituição o coonesta em seu art. 5º, LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente". (RT 701/316).

Ademais, é cediço que a prisão preventiva pode ser analisada a qualquer momento, seja para decretá-la ou
revoga-la
. Mas para isso devem ser observados determinados requisitos.

In
casu
, a existência da culpa ou inocência do postulante, será apreciada em matéria de mérito, ao passo que o
fummus

comissi
delicti são suficientes para a manutenção do cárcere efêmero, como já bem delineado na decisão de decretação da prisão preventiva de id. 160935079.

No caso sub
examen
, inviável a revogação da prisão preventiva, eis que subsistem os fundamentos para a segregação cautelar, conforme já exposto na decisão.
”

(destaquei).

Constata-se, pois, das aludidas decisões
que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista
que se encontram embasadas em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública
, devido a gravidade da
conduta
imputada ao paciente,
evidenciada pelo
modus operandi
,
onde ceifou a vida de outra pessoa

em via pública
,
acrescendo-se que o paciente se evadiu
do distrito da culpa,
evidenciado
a necessidade da prisão cautelar a f
i
m
de assegurar a aplicação da Lei Penal.

Em casos tais,
este Tribunal de Justiça
, j
á consolidou entendimento, de que a evasão do distrito da culpa,
autoriza a decretação da prisão
preventiva, conforme exposto no Enunciado Criminal 26:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
.

No mesmo diapasão, veja-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
5. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal." (
AgRg
no HC n. 568.658/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020.)
”
(
AgRg
no HC n. 917.365/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Infere-se também das decisões
prolatadas pelo Autoridade Coatora
,
que a
prisão preventiva
faz

se
necessári
a por
conveniência da instrução criminal
, porquanto o paciente
teria
ameaçado

a testemunha (Nair Teodoro),
ora companheira
,
proferindo ameaças
contra sua
integridade física.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada,
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO E
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
– ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo nº 43 - TCCR/TJMT).
”

(N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
(negritei)

Nesse contexto,
mostra-se necessária a imposição da medida extrema,
haja vista que restam
configurados, na hipótese,
o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem em pública, em face da gravidade concreta do delito
e
a fuga do distrito da culpa.

F
rise-se que, constatada a necessidade
da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ademais
, embora
os
impetrante
s

sustente
m
que há condições de revogar o pedido de prisão preventiva do paciente,
uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, posto que possui
primariedade, bons antecedentes, família e residência fixa, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça, também já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal
43 que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente
WILLIAN DA SILVA PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024